Tribunal: TJBA
Processo: 2000405-67.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000405-67.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: FERNANDO SOUZA SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIDO. EXAME CRIMINOLÓGICO QUE NÃO VINCULA O JULGADOR. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Execução Penal interposto por Fernando Souza Santos contra decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto e determinou acompanhamento multidisciplinar por 90 dias. A defesa alegou o preenchimento dos requisitos legais, com base em laudo psicológico favorável. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos subjetivos exigidos para a progressão ao regime semiaberto, diante do conteúdo do exame psicológico e de seu histórico criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame psicológico demonstra ausência de arrependimento genuíno e de empatia pela vítima, apontando remorso superficial focado nas consequências pessoais da pena. 4. O histórico de condutas anteriores do agravante revela padrão comportamental de agressividade e desrespeito a normas sociais, o que reforça a ausência de amadurecimento moral. 5. A decisão judicial pode considerar elementos concretos e idôneos do exame criminológico para aferir a ausência do requisito subjetivo, mesmo diante de laudo tecnicamente favorável. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o exame criminológico não vincula o julgador, que deve formar seu convencimento com base no conjunto probatório e no princípio do livre convencimento motivado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n° 2000405-67.2025.8.05.0080, sendo agravante FERNANDO SOUZA SANTO e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .